Tribunal: TJMT
Processo: 0002241-19.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID. 64131962):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No. 8.036/90 - RECURSO DESPROVIDO.
1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.
2. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (Precedente: (RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID. 85401980.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 37, IX, bem como o 207, ambos da Constituição Federal, ao fundamento de que “a Constituição prevê expressamente a possibilidade e, se assim é, a necessidade de contratação temporária não pode ser causa suficiente à ensejar o direito de nomeação. Mesmo porque, devemos notar que a abertura de processos seletivos temporários são realizados por tempo pré-determinado, com objetivos específicos, normalmente substituição decorrente de afastamento para qualificação de professor, licença médica ou assunção de cargo de gestão, sendo que a vaga temporária não se assemelha com a vaga efetiva e, então, concurso para provimento de vaga efetiva tem objeto diverso de processo seletivo para contratação temporária.”. (sic.)
Ademais, assevera que “o primeiro contrato havido entre as partes está totalmente revestido de legalidade e não enseja o pagamento do fundo pleiteado, bem como o segundo contrato firmado entre as partes, de número 224/2009 e colacionado à fl. 88 do processo original scaneado, menciona expressamente nova aprovação em processo seletivo e o excepcional interesse decorrente da remoção da professora Márcia Cristina Dal Toé. Somados, os dois contratos tiveram duração de aproximadamente 19 meses, como bem ressaltou a Excelentíssima Relatora do acórdão combatido, no entanto, o prazo legal é de 24 meses, além de, no caso em tela, ter havido a aprovação em novo processo seletivo, e não prorrogação por 19 meses!!!!”
Recurso tempestivo (id. 86926976).
Contrarrazões no id. 93915952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 37, IX, bem como o 207, ambos da Constituição Federal, ao fundamento de que “a Constituição prevê expressamente a possibilidade e, se assim é, a necessidade de contratação temporária não pode ser causa suficiente à ensejar o direito de nomeação. Mesmo porque, devemos notar que a abertura de processos seletivos temporários são realizados por tempo pré-determinado, com objetivos específicos, normalmente substituição decorrente de afastamento para qualificação de professor, licença médica ou assunção de cargo de gestão, sendo que a vaga temporária não se assemelha com a vaga efetiva e, então, concurso para provimento de vaga efetiva tem objeto diverso de processo seletivo para contratação temporária.”. (sic.)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto em que as sucessivas renovações de contrato com servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público é necessário o reexame dos fatos e as provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF, vejamos:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20). RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça